Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-50.2019.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000175-50.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TADEU BUSANELLO - CPF: 497.556.840-34 (RECORRIDO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR À EC 20/1998. VINCULAÇÃO AO RPPS PREVISTA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA O SEGURADO. AVERBAÇÃO DEVIDA. LACUNA DOCUMENTAL SOBRE A REMUNERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por Município e Instituto de Previdência contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de tempo de serviço e de averbação de contribuição previdenciária junto ao regime próprio municipal, referentes a período de contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a averbação, no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de tempo de serviço prestado por servidor temporário quando lei municipal expressa previa tal vinculação, independentemente do efetivo repasse das contribuições ou da operacionalidade do fundo à época; e (
ii
) saber se é legítima a adoção do salário-mínimo como base de cálculo para a averbação de períodos em que há lacuna documental sobre o valor da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Antes da EC nº 20/1998, a Constituição Federal permitia a vinculação de servidores temporários a regimes próprios. A existência de legislação municipal expressa submetendo os contratados ao regime estatutário e ao RPPS gera direito à averbação. A desorganização administrativa, a falta de operacionalização do fundo ou a ausência de repasse das contribuições retidas constituem falhas da Administração que não podem obstaculizar o direito do servidor à contagem do tempo.

4. Incumbe à Administração Pública o dever de guarda e conservação dos documentos funcionais. Diante de prova do vínculo, mas havendo lacuna probatória quanto ao quantum remuneratório em meses específicos, a adoção do salário-mínimo como base de cálculo é medida equânime. Essa solução assegura o direito à contagem do tempo e protege o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, aplicando-se a lógica do art. 36, § 2º, do Decreto nº 3.048/1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. É devida a averbação de tempo de serviço e contribuição no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de servidor temporário
quando a
lei municipal vigente à época previa expressamente a vinculação, sendo inoponível ao segurado a ausência de repasse das contribuições pelo ente público ou a falta de estruturação operacional do fundo. 2. Na hipótese de extravio ou inexistência de documentos comprobatórios do valor da remuneração do servidor público, admite-se a averbação do tempo de serviço considerando-se o salário-mínimo vigente à época como base de contribuição, a fim de garantir a contagem do tempo sem comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; Súmula Vinculante 16; Decreto nº 3.048/1999, art. 36, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000995-69.2019.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000175-50.2019.8.11.0059

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: MUNICÍPIO DE CONFRESA
e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PREVICON

Recorrido:
TADEU BUSANELLO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TADEU BUSANELLO
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PREVICON
. Noticiou que: a) é servidor efetivo do município desde 2005; b) antes da efetivação, laborou como servidor temporário entre fevereiro de 1993 e janeiro de 2005, exercendo as funções de secretário de educação, diretor e professor; c) durante esse período, teve contribuições previdenciárias descontadas de sua remuneração, conforme comprovam diversos documentos; d) as leis municipais da época (nº 80/1997 e nº 171/2004) vinculavam os servidores temporários ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município; e) apesar dos descontos, o período não foi devidamente registrado em seu histórico contributivo. Requereu: a) a declaração do tempo de serviço e contribuição entre fevereiro de 1993 e fevereiro de 2005; b) a determinação para que o PREVICON averbe o referido período em seu registro funcional; c) que, para os períodos sem prova documental do salário, seja considerado o valor do
salário mínimo
da época para fins de averbação.

O juízo singular concluiu que: a) a ação declaratória é via adequada para o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários; b) as leis municipais vigentes à época (Leis nº 53/95, 80/97 e 171/2004) vinculavam expressamente os servidores contratados temporariamente ao Regime Próprio dos Servidores Municipais; c) os documentos juntados, somados à confissão do município em contestação, comprovam a prestação de serviço no período alegado; d) a ausência de repasse das contribuições por parte do empregador não pode prejudicar o direito do servidor. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias do autor entre fevereiro de 1993 e fevereiro de 2005; b)
determinar
que o PREVICON realize a averbação do referido período no prazo de 30 dias; c)
estabelecer
que para os períodos em que não houver prova documental do salário, seja contabilizado o valor igual ao
salário mínimo
vigente à época para a profissão exercida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PREVICON
. Sustentou que: a) apesar de a lei que criou o RPPS ser de 1993, o fundo só passou a ter funcionamento operacional a partir de 2005, não podendo ser responsabilizado por período anterior; b) durante o período reclamado, a vinculação do servidor temporário era, na prática, com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tanto que o Município possuía parcelamentos de débitos previdenciários com a Receita Federal; c) junta certidão de outro servidor em situação idêntica em que o próprio Município reconhece que as contribuições eram vertidas ao INSS; d) a competência para julgar a causa seria da Justiça Federal, dada a responsabilidade do INSS. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a sua não responsabilidade pela averbação.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONFRESA
. Sustentou que: a)
a parte reclamante
, como servidor
a
temporári
a
, era vinculad
a
ao RGPS, e não ao RPPS municipal; b) a responsabilidade pela averbação do tempo de serviço, portanto, é do INSS, e não do PREVICON ou do Município; c) é incabível a determinação de averbação com base em estimativas salariais (salário mínimo) para os períodos em que não há comprovação documental da remuneração, por violar o caráter contributivo do sistema previdenciário; d) a gestão do RPPS é de responsabilidade do PREVICON, não do Município, que não possui competência para realizar a averbação determinada. Requereu a reforma parcial da sentença para que a obrigação de averbar seja direcionada ao INSS.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador, e sua omissão não pode prejudicar o servidor; b) o parcelamento de débitos pelo Município apenas confirma a existência da dívida; c) a jurisprudência é pacífica quanto ao direito à averbação do tempo de serviço, independentemente do efetivo repasse das contribuições
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contratação
t
emporária. Vínculo ao RPPS.

A Constituição Federal de 1988, em sua redação original, não vedava a vinculação de servidores temporários a regimes próprios de previdência. Somente com a Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o § 13 do artigo 40, firmou-se a obrigatoriedade de vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para os ocupantes de cargos temporários. Contudo, deve-se observar a legislação local vigente à época da prestação dos serviços para definir a natureza do vínculo jurídico-previdenciário.

No caso específico do Município de Confresa, o arcabouço legislativo municipal (Leis nº 053/1995, nº 080/1997 e nº 171/2004) estabelecia expressamente que os servidores contratados por tempo determinado
submetiam-se
ao regime jurídico estatutário e, por extensão, ao Regime Próprio de Previdência Social, instituído pela Lei Municipal nº 011/1993.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já analisou situação idêntica envolvendo o mesmo Município, firmando o entendimento de que a desorganização administrativa ou a ausência de repasse das contribuições ao fundo previdenciário não podem obstaculizar o direito do servidor à averbação do tempo de serviço, quando comprovado o vínculo e a previsão legal de filiação ao RPPS.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE CONFRESA – LEI MUNICIPAL N. 080/97 – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – FGTS – INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O servidor que ingressou no serviço público municipal na vigência da Lei Orgânica do Município de Confresa, n. 080/97, submete-se ao regime estatutário, sendo competente a Justiça Comum para processar e julgar a demanda. (...) (TJ-MT
//
- AC:
1000995-69.2019.8.11.0059
, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2021)”

Nesse contexto, os documentos acostados aos autos (ID/PJe2
353544387
,
353544360
e outros) comprovam o efetivo exercício das funções e os descontos previdenciários realizados na folha de pagamento da parte
reclamante
. A alegação dos
r
ecorrentes de que o RPPS não estava "operacional" ou que os valores deveriam ter sido vertidos ao INSS reflete falha exclusiva da Administração Pública.

Não é lícito ao Ente Público beneficiar-se de sua própria torpeza, descontando a contribuição do servidor sob a égide de uma lei municipal que o vinculava ao regime próprio e, posteriormente, negar a averbação desse tempo sob o argumento de que deveria ter recolhido ao INSS.

A responsabilidade pelo recolhimento e repasse é do empregador. Se houve retenção e não houve repasse (seja ao PREVICON, seja ao INSS), trata-se de questão contábil e administrativa a ser resolvida entre o Município e o Fundo, ou entre estes e a União, não podendo o servidor suportar o prejuízo de ter seu tempo de serviço desconsiderado para fins de aposentadoria.

Portanto, correta a sentença que reconheceu o tempo de serviço prestado e determinou a sua averbação junto ao PREVICON, órgão gestor do regime ao qual a parte
reclamante
está atualmente vinculada e ao qual estava vinculada pela legislação municipal da época.

Averbação de tempo com base no
salário mínimo
.

O Município recorrente insurge-se contra a determinação judicial de que, para os meses em que não houver comprovação documental do valor da remuneração (holerites/fichas financeiras), a averbação e o cálculo da contribuição sejam feitos com base no
salário mínimo
vigente à época.

A tese defensiva não merece prosperar.

Incumbe à Administração Pública o dever de guarda e conservação dos documentos funcionais e financeiros de seus servidores. A ausência de prova documental sobre o valor exato recebido pelo servidor em determinados meses, decorrente da desorganização dos arquivos municipais, não pode resultar na desconsideração do tempo de serviço prestado.

Diante da prova inequívoca do vínculo laboral e da lacuna probatória quanto ao
quantum
remuneratório em meses específicos, a adoção do
salário mínimo
como base de cálculo constitui a solução mais equânime e razoável.

Primeiramente, o
salário mínimo
representa o piso remuneratório constitucionalmente garantido a qualquer trabalhador (art. 7º, IV, CF/88), sendo vedada a remuneração inferior a este patamar para servidores que cumpram jornada normal de trabalho (Súmula Vinculante 16 do STF).

Em segundo lugar, a fixação pelo piso mínimo protege o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário
, por adotar
a menor base contributiva possível, evitando a criação de créditos previdenciários sem o correspondente custeio em valores superiores, salvo se o servidor comprovasse recebimento maior.

Nesse contexto, a
ssim estabelece o art. 36, §2º do Decreto 3.048/1999:

“
Art.
36.
/
/
No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

(...)

§ 2º No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário-mínimo e essa renda será recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

(...)
”

No caso dos autos, a sentença determinou corretamente que, nas competências onde não for possível aferir o salário bruto e líquido recebido pel
a parte

reclamante
através de documentos (holerites ou fichas financeiras), deve-se adotar o valor do
salário mínimo
vigente à époc
a
da categoria
.

Essa medida assegura o direito do servidor à contagem do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem impor ao fundo previdenciário um ônus desproporcional, já que a contribuição será calculada sobre a base mínima legal.

Portanto, é legítima a determinação de averbação com base no
salário mínimo
para os períodos de lacuna documental.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
s
recurso
s
, mas
nego-lhe
s
provimento
s
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta. Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
os Recorrentes (Município de Confresa e PREVICON), solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Se o valor correspondente à 10% da condenação for inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais), fixo os honorários neste patamar, para evitar aviltamento (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026